Tribunal: TJMT
Processo: 1038370-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038370-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE CARINO - CPF: 044.221.641-63 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REVISÃO DE CONTRATO – DECAIMENTO DO AUTOR NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL AO DEMANDANTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em razão do decaimento na maior parte dos pedidos, deve o autor responder pelo ônus da sucumbência, observada a gratuidade processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDRÉ CARINO, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1038370-95.2018.8.11.0041,
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, apenas para determinar a devolução da tarifa de avaliação em R$ 450,00 e registro de contrato em R$356,40, atualizado com juros de mora de 1% contados da citação e correção monetária pelo INPC, computado da contratação, compensando-se ao débito em aberto.

Por fim, por ter o autor/apelado decaído de parte mínima, condenou o réu/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em sucinto relato, o apelante requer a alteração da sentença, quanto a fixação dos ônus da sucumbência.

Esclarece que sucumbiu na menor parte, de modo que não pode arcar com todo o ônus sucumbencial.

Contrarrazões no id. 38729621.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Isso porque, o banco sucumbiu na menor parte dos pedidos iniciais, de modo que não há que se falar em divisão ou inversão das custas e honorários sucumbenciais. Veja-se, na inicial o recorrente pediu: 1-) a abusividade dos juros remuneratórios calculados de forma diversa da disposta em contrato; 2-) que a existência de encargos abusivos descaracteriza a sua mora; 3-) a vedação da prática de anatocismo, afirmando a inconstitucionalidade da medida provisória que trata da capitalização de juros; - a abusividade da cobrança de tarifa de avaliação, registro e de tarifa de cadastro, pugnando por sua redução para R$ 385,84; 4-) a ilegalidade da comissão de permanência, sob a nomenclatura de juros remuneratórios, cumulada com outros encargos. 5-) em tutela de urgência, a abstenção de anotação em cadastros de inadimplentes; 6-) repetição do indébito; 7-) a inversão do ônus da prova; 8-) a concessão das benesses da assistência judiciária; 9-) a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Entretanto a sentença declarou a parcial litispendência com os autos n. 1027685-29.2018.811.0041 e determinou a redução da tarifa de cadastro contratada em R$695,00 para R$ 385,84.

É certo que o art. 86 do CPC estabelece que: “
§ 2.o se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.”

Por outro lado, estabelece o art. 85, §§ 2.o e 8.o do CPC, que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”

“[...]
§ 8.o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.”

Assim, considerando que o recorrente decaiu na maior parte de seu pedido, deve responder pela integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.

Portanto, a sentença como proferida, encontra amparo na legislação de regência e caminha no mesmo sentido da jurisprudência, inexistindo, pois, motivos para reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância aos ditames do art. 85, § 11, do CPC, majoro os os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020